Tribunal: TJDFT
Processo: 0726310-69.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0726310-69.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: VIVIANE PAVER CERAVOLO Despacho Trata-se de agravo interno interposto por Mrv Engenharia e Participações S.A. (ID no 13580180, págs. 1-10) contra a decisão desta Relatoria que indeferiu o efeito suspensivo ativo pleiteado, conforme ID no 13024642, págs. 1-5. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. Intime-se a agravada, Viviane Paver Ceravolo, para, no prazo legal, manifestar-se sobre o agravo interno, nos termos do artigo 1.021, § 2o do Código de Processo Civil. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 27 de janeiro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro